Tribunal: TJBA
Processo: 0049990-35.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0049990-35.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: CONTRAST OPERADORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Advogado(s): RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA MARTINS, MARIANA ROSENDA DE CARVALHO, ADRIANA MARIANI LIGUORI DE QUEIROZ, VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU EMBARGADA: TRAVEL ACE INTERNACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE LTDA Advogado(s): VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU, ADRIANA MARIANI LIGUORI DE QUEIROZ, MARIANA ROSENDA DE CARVALHO, RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA MARTINS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela Contrast Operadora de Viagens e Turismo Ltda., contra o acórdão que negou provimento à Apelação nº 0049990-35.2006.8.05.0001, preservando incólume a sentença prolatada na Ação de Recisão de Contrato c/c Indenização por Danos Material e Moral nº 0049990-35.2006.8.05.0001, movida em desfavor da Travel Ace Internacional Comércio e Serviços de Assistência ao Viajante Ltda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve omissão no julgamento colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Aclaratórios têm cabimento, apenas, nas hipóteses previstas no art. 1.022, incisos I a III, do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material). 4. O decisum hostilizado foi omisso, no que pertine à incidência do art. 98, §3º, do CPC, que prevê a suspensão da exigibilidade do ônus da sucumbência aos assistidos pela gratuidade de Justiça, devendo ser integralizado. IV. DISPOSITIVO 5. Declaratórios acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, na Apelação n° 0049990-35.2006.8.05.0001, figurando como Embargante CONTRAST OPERADORA VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, sendo Embargada TRAVEL ACE INTERNACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS ACLARATÓRIOS. Salvador,